Tribunal: TCU
Processo: 006.665/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8113/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.665/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Barrozo Ribeiro Furuguem Carvalho (XXX.608.777-XX); Adriana da Costa Pimentel (XXX.525.137-XX); Afonso Celso Senna Costa (XXX.405.717-XX); Alberto da Costa e Silva (XXX.477.567-XX); Alessandra Brandao de Assuncao (XXX.535.167-XX); Alessandra Marins Pala (XXX.426.587-XX); Aline Gomes Marques Ribeiro (XXX.132.507-XX); Amanda Cilene Cruz Aguiar Castilho da Silva (XXX.170.247-XX); Amanda Magalhaes dos Santos (XXX.101.787-XX); Ana Anastacia de Souza (XXX.776.697-XX); Ana Dadalto Fontes (XXX.153.237-XX); Ana Maria do Rego Costa (XXX.641.563-XX); Ana Paula dos Santos Torres (XXX.007.877-XX); Ana Valeria de Souza Moll (XXX.210.607-XX); Ana Zelia Alves da Silva (XXX.564.317-XX); Anderson Domenique Faria de Sa (XXX.639.347-XX); Catia Cristina dos Santos Marques (XXX.357.987-XX); Catia Maria Damasceno Alves da Silva (XXX.007.527-XX); Cristina Alexia Ferreira Marques da Cunha (XXX.413.837-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.